Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707533-37.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA (ID 54598606) em face de despacho (ID 54261941) que facultou ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo recursal, nos seguintes termos: Cuida-se de apelação cível (ID 54051339) interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de sentença (ID 54051337) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas//DF que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo ora Apelante em face de RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, indeferiu a petição inicial. Assim como na inicial, o Autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que juntou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. No caso concreto, o Autor foi intimado, na origem, para comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 54051334). Em resposta (ID 54051336), apenas ratificou o requerimento e apontou documentação referente à inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Sabe-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, inc. I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, caput e parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos últimos exercícios (2022 e 2021), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais, recibos de aluguel e condomínio, se houver, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Embargante aponta a presença de omissão na decisão. Alega que o despacho deixou de manifestar sobre os outros pedidos ora apresentados de gratuidade de justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para sanar as contradições e omissões apontadas na presente decisão interlocutória em relação a continuação da produção da prova de hipossuficiência financeira. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. O despacho, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor da determinação, mostrando-se nítido que não se conforma com o entendimento do Relator, acerca da comprovação da situação de hipossuficiência. No caso em apreço, importa ressaltar que restou claro e coerente o entendimento desta Relatoria no sentido da necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência daquele que pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, especialmente diante do seu indeferimento na instância de origem. Portanto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 12:41:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador